Tribunal: STF
Processo: ARE 1543097
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorridos e recorrente, proferiu acórdão (eDOC 780, p. 1-16) assim ementado:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 



    1. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ESPOSA DA VÍTIMA QUE NÃO CONFIRMOU EM JUÍZO O QUE SUPOSTAMENTE DISSE EM SEDE INQUISITIVA, AFIRMANDO DESCONHECER OS ACUSADOS E NÃO OS TER RECONHECIDO. DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. 



    2. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP E É IMPRESTÁVEL COMO PROVA. SIMPLES EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIA DO SUSPEITO AO RECONHECEDOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO FALHO. 



    3. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA COM LASTRO EXCLUSIVO NOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONSTANTES NO INQUÉRITO POLICIAL. PRECEDENTES. 



    4. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO, EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRASSEM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS INCREPADOS NA EMPREITADA DELITIVA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NO RITO DO PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADMISSIBILIDADE. RELEVANTE PRECEDENTE DO STJ E EXISTÊNCIA DE DOUTRINA ROBUSTA A AMPARAR ESSE ENTENDIMENTO, APLICÁVEL AO CONTEMPORÂNEO PROCESSO PENAL.



    5. ’LEI DO SILÊNCIO’. A DIFICULDADE EM SE ENCONTRAR TESTEMUNHAS EM CRIMES DESSA NATUREZA, PORQUE AS PESSOAS NÃO DESEJAM DECLARAR O QUE SABEM POR TEMOR, NÃO DESONERA O TITULAR DA AÇÃO PENAL DE PRODUZIR PROVAS OUTRAS QUE DEMONSTREM O QUE PRETENDE E TAMPOUCO IMPLICA RECONHECER QUE SE PODE SUBMETER OS RÉUS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR PORQUE SUPOSTAMENTE SE ESTÁ SOB O IMPÉRIO DA CHAMADA ‘LEI DO SILÊNCIO’. A ‘LEI DO SILÊNCIO’ EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO NÃO VAI SE MODIFICAR POR SE UTILIZAR O JARGÃO COMO ESPÉCIE DE CORINGA PARA SUPRIR LACUNAS PROBATÓRIAS, E SIM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE AS INVESTIGAÇÕES DEREM CONTA DE DEMONSTRAR A AUTORIA POR ELEMENTOS DE PROVA QUE INDEPENDAM APENAS DA PALAVRA DAS PESSOAS QUE ESTIVERAM ENVOLVIDAS NOS FATOS. DO CONTRÁRIO, PREVALECEM ESCOLHAS ARBITRÁRIAS FEITAS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO, SEM PROVAS SUBSTANCIALMENTE DENSAS, TORNANDO O PROCESSO UMA ESPÉCIE DE ‘ROLETA RUSSA’ A SER DEFINIDA EM SENTENÇA E, NOS CASOS SUBMETIDOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, POR JUÍZES LEIGOS, SEM OLVIDAR QUE, EM RELAÇÃO A ATIVIDADE POLICIAL, DEVE HAVER EFETIVO E CRITERIOSO EXERCÍCIO DE CONTROLE EXTERNO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO AUTORIZA E REQUER O ARTIGO 129, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPRONÚNCIA PROMOVIDA. PREJUDICADO O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    RECURSOS DAS DEFESAS PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.” (eDOC 780, p. 14-15)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 800, p. 1-14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 811, p. 1-9), com alegação de “afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 810, p. 1-16).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o recurso especial (eDOC 849, p. 1-15) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 846, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF) e (II) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto à questão remanescente.” (eDOC 846, p. 8)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 860, p. 1-4), do agravo em recurso especial (eDOC 859, p. 1-8), bem como do agravo interno (eDOC 863, p. 1-12).



     A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno (eDOC 889, p. 1-15). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.691.957/RS (eDOC 919, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 930, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 937, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 67.789/RS (certidão; eDOC 939, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 154/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 846, p. 1-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, ainda que assim não fosse, acentue-se que, ao julgar a citada Rcl 67.789/RS, por mim relatada, DJe 12.7.2024, ajuizada pelo ora recorrente, proferi decisão, transitada em julgado aos 7.8.2024, da qual transcrevo:



    “(...)



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido’. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese: 



    ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’. 



    Na situação em comento, após os réus serem pronunciados pelo crime de homicídio em concurso de pessoas, o Juízo reclamado reformou a sentença e os despronunciou, em sede recurso em sentido estrito, nos seguintes termos: 



    ‘Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 



    Não havendo preliminares a enfrentar, passo a analisar o mérito recursal, principiando pelo recurso das defesas dos réus, que requerem sua despronúncia. 



    Pois bem. 



    Sabe-se que a impronúncia é exceção à regra constitucional que confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos processos que envolvam a prática de crimes contra a vida. Tal providência é admitida somente quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação. 



    A materialidade do crime veio consubstanciada nos documentos do inquérito policial, mormente, pelo laudo de necropsia (processo 5080917-92.2019.8.21.0001/RS, evento 23, LAUDO2). 



    Todavia, não vieram aos autos suficientes indícios de autoria delitiva. 



    Isso porque tudo o que vincula os denunciados ao crime é a suposta declaração da esposa da vítima, em sede inquisitiva, em que ela teria dito que viu três dos réus vindo em direção à sua casa, saiu para levar o filho do casal para outro lugar e, quando retornou, pôde ainda ver dois dos acusados atirando no ofendido. 



    Ainda, no mesmo depoimento, há referência de que ela reconheceu os indivíduos fotograficamente. 



    Contudo, além do apontamento de seus nomes, nada há a respeito da forma como se operou tal reconhecimento fotográfico. 



    Ocorre que, em juízo, a testemunha disse que desconhecia os acusados e que não realizou, ou ao menos não lembrava de ter realizado, qualquer reconhecimento em sede policial. Isto é, o suposto apontamento e reconhecimento em sede inquisitiva não veio confirmado em juízo. 



    Para além dessa ausência de confirmação, não restou esclarecida, suficientemente, a dinâmica dos acontecimentos, já que no depoimento policial a testemunha teria referido que viu os acusados chegando, imediatamente deixou a residência e, quando voltou, ainda estavam eles atirando, não se sabendo quanto tempo levou ela para deixar o filho do casal em outra casa e retornar, sendo pouco crível que a execução levasse mais de cinco minutos para se desenrolar. 



    As demais testemunhas, policiais civis, apenas mencionam o que teria sido dito por Milena na fase policial, mas nada presenciaram e tampouco acrescentaram dados concretos que vinculassem ou pudessem demonstrar a participação dos réus na empreitada delitiva. 



    Há indícios de que os acusados e a vítima participassem do mesmo grupo criminoso para prática de tráfico de drogas, mas, para além disso, tudo o que se tem nos autos são meras suposições, insuficientes para a pronúncia dos acusados. 



    Sabe-se que não há lugar para o pronunciar quando inexistem quaisquer outros elementos de prova judicializada aptos a confirmar a palavra da testemunha em sede inquisitiva, mormente, como adiante se analisa, nem mesmo o reconhecimento fotográfico levado a efeito à época do delito e na fase inquisitorial chegou a observar os ditames legais. 



    A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 155 do CPP, a decisão de pronúncia não pode estar lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, conforme, exemplificativamente, tem-se na seguinte ementa: (...)



    Dito de outra forma, o reconhecimento de pessoas ou coisas é, acima de tudo, um meio de prova pelo qual uma pessoa afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa (reconhece), para fins processuais penais. 



    De acordo com o artigo 226 do CPP, o procedimento do reconhecimento de pessoas/coisas possui três fases, que podem ser assim resumidas, a saber, (i) descrição da pessoa ou coisa (inciso I); (ii) comparação da pessoa ou coisa com outras semelhantes (inciso II); (iii) indicação da pessoa a ser reconhecida (inciso II) e (iv) em caso de receio de que a pessoa chamada a reconhecer não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que a pessoa a ser reconhecida não veja o reconhecedor (inciso IV).



    Após todas essas etapas, lavra-se auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais, nos termos exigidos pelo artigo 226, IV, do CPP. 



    Em palavras simples e diretas, as formalidades do art. 226 do Estatuto de Ritos constituem requisito essencial de validade do ato, sem o que tal elemento de prova mostra-se imprestável até mesmo para o desencadear da ação penal, mormente quando é ele a pedra-de-toque, como na espécie, com a qual o órgão da acusação procurou atribuir a autoria do delito e pede a punição do suposto responsável. 



    E por que isso? Pelos simples fato de que a forma, no caso, constitui garantia constitucional (CF, art. 5º, inciso LIV) e processual de quem está sendo acusado, evitando-se, com isso, imputações e processos temerários, por mais convicta que uma das partes - o Ministério Público - esteja acerca da dinâmica dos fatos e sua possível autoria. 



    Esse entendimento, diga-se de passagem, não é novo, pois a matéria de longa data já era discutida nos tribunais pátrios, notadamente nos Superiores (STF e STJ), sendo que em várias oportunidades até mesmo a Suprema Corte brasileira já havia se pronunciado acerca da invalidade de reconhecimentos pessoais (ou fotográficos) realizados sem a observâncias das formalidades prevista no artigo de lei em comento. Nesse sentido, inclusive, interessante aresto do STF, em acórdão da lavra do em. Ministro Marco Aurélio Mello nos autos do HC 75.331-1/SP, julgado pela 2ª Turma daquela Corte em 02/12/2017, ao deixar claro como luz de sol a pino que: (...)



    No caso vertente, além de o procedimento policial não ter observado as formalidades legais, não se esclareceu como foi feito o reconhecimento fotográfico, e em juízo a vítima disse que nem reconheceu, nem conhecia previamente os acusados. 



    Por fim, aqui nenhuma outra prova se produziu que desse conta de indicar minimamente a participação dos acusados no crime denunciado. 



    Não houve apreensão e perícia em armas de fogo, análise da compatibilidade entre tais armas e os projetis que estavam no corpo da vítima, não houve apreensão e extração de dados de aparelhos telefônicos celulares, realização de interceptações telefônicas ou outras diligências que servissem para comprovar a participação dos réus nos crimes denunciados. 



    De se aplicar, aqui, a teoria da perda de uma chance probatória por parte da autoridade policial e, por derivação, da própria acusação, que tinha diante de si a possibilidade de determinar a realização de outras perícias, localizar as armas utilizadas nos crimes, encontrar imagens relacionadas ao homicídio, diálogos telefônicos, e outros elementos probatórios, mais consistentes, e nada disso se fez.



    (...)



    Como visto, pode-se falar em verdadeira perda de uma chance probatória, a ponto de enfraquecer de tal forma a narrativa que a denúncia procura fazer crer que existiu, que não resta outra solução que não a de despronunciar os acusados, o que é imperativo, gize-se, ante a falta de atuar incisivo e comprometido com o angariar de elementos de prova em tão violento crime.



    (...)



    Nesse sentido, certa é a modificação da decisão singular, uma vez que o conjunto probatório é, como se disse, franciscano, tanto que os indícios de autoria lastreiam-se exclusivamente na suposta palavra da esposa da vítima no inquérito, não confirmada, contudo, em juízo. 



    Evidentemente, não é função da vítima ou de seus familiares lastrear a narrativa acusatória, que deve, como dito, independer de sua palavra.



    Como visto, a peça acusatória deveria vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal contra a vida, na sua forma tentada, por parte dos denunciados.



    Em não existindo esse lastro, ou não há justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis, ou, havendo elementos mínimos, pode-se até oferecer denúncia, mas se esses elementos indiciários de prova foram incompletos, incertos, imprecisos porque não houve efetiva e oportuna atividade probatória em juízo destinada a completar o relato inicial, a tempo e modo, o resultado é, nos casos mais graves, o despronunciar, ou o desclassificar do agir do réu para outra conduta remanescente, que refoge da competência do júri. 



    Dessa forma, inexistindo indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida atribuído aos recorridos, de se prover o recurso da defesa. 



    Pelo exposto, voto por dar provimento aos recursos das defesas, a fim de despronunciar os réus, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso ministerial. 



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em prova testemunhal indireta, ou seja, em depoimentos por ‘ouvir dizer’, os quais não seriam suficientes para sustentar a decisão. 



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido’. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023) 



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente